Tribunal: TJPA
Processo: 0018674-78.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018674-78.2013.814.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
EMBARGANTE:
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA
ADVOGADO:
GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA Nº 9742.
EMBARGADO:
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.
ADVOGADO:
MICHEL FERRO - OAB/PA Nº 7961.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO DE TURBAÇAO/ ESBULHO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA DIVERSA DA PARTE REQUERIDA. EM TESE A CERCA LIMÍTROFE COLOCADO NO LOCAL DOS FATOS É DE INTERESSE DA RÉ E AMPLIA AS DIMENSÕES DO SEU PRÓPRIO TERRENO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. EFEITO MODIFICATIVO CONCEDIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHER
os declaratórios, para atribuir o efeito modificativo e reformar o acórdão embargado, e, e por consequência anular a sentença de 1º grau, devolver os autos ao juízo de piso para regular andamento, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018674-78.2013.814.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
EMBARGANTE:
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA
ADVOGADO:
GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA Nº 9742.
EMBARGADO:
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.
ADVOGADO:
MICHEL FERRO - OAB/PA Nº 7961.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA
, nos autos da ação ordinária nº
18674-78.2013.814.0301,
em desfavor de
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA,
diante de seu inconformismo com o teor do acórdão
de fls. 384/389
, o qual manteve a sentença de 1º grau, reafirmando a tese de ilegitimidade passiva ad causam, ante a suposta inexistência de prova cabal de que a turbação ocorrida em área de propriedade da embargante foi cometida pela embargada/apelada.

Razões dos
Embargos de Declaração
às
fls. 392/405,
aduzindo que o acórdão embargado se assenta em premissa fática equivocada, na medida em que a própria embargada confessa na contestação que está na posse do imóvel desde 2007.

Alega que tal assertiva, por si só, já repele a tese de ilegitimidade passiva, pois se trata de confissão que de fato a requerida está na posse do bem objeto do presente litígio.

Sustenta ainda que, independentemente da prova preliminar de quem teria, realmente, praticado o ato contra a posse da embargante, resta claro que a turbação se deu em proveito da embargada, a qual, está se beneficiando da creca para guarnecer a área.

Por fim, afirma que não há óbice para o prosseguimento do feito, fazendo-se necessário, inclusive a realização de perícia ou inspeção judicial, as quais, inclusive foram requeridas em 1º grau.

Contrarrazões aos embargos às
fls. 410/414
, aduzindo preliminarmente a intempestividade dos aclaratórios, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Impende ressaltar que o recurso de apelação interposto às fls. 346/356, inicialmente fora distribuído em
25/09/2015
à relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Após o julgamento do apelo em
01/09/2016
houve a interposição do presente recurso de Embargos de Declaração. Diante da publicação da Emenda Regimental nº05/2016, o Ilustre relator proferiu despacho em 17/02/2017, determinando a redistribuição do feito às Turmas de Direito Privado, cabendo a relatoria a D. Desª Gleide Pereira de Moura, em
20/02/2017
. Posteriormente, em razão da Ordem de Serviço 01/2017, os autos foram redistribuídos a este relator, vindo conclusos em
31/10/2017.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO DE TURBAÇAO/ ESBULHO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA DIVERSA DA PARTE REQUERIDA. EM TESE A CERCA LIMÍTROFE COLOCADO NO LOCAL DOS FATOS É DE INTERESSE DA RÉ E AMPLIA AS DIMENSÕES DO SEU PRÓPRIO TERRENO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. EFEITO MODIFICATIVO CONCEDIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Antes de mais nada, esclareço que a alegação de intempestividade suscitada pelo embargado não prospera, em razão do acordão recorrido ter sido publicado em
02/09/2016
, e o recurso protocolado em
12/09/2016
, sendo, portanto, tempestivo os presentes embargos de declaração, haja vista a contagem em dias úteis.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Sem delongas, entendo que assiste razão ao embargante.

Tanto o juízo de 1º grau, quanto o acórdão ora combatido, se assentam na premissa de que inexistiria prova cabal de que a turbação ocorrida em área de propriedade da embargante foi cometida pela embargada/apelada, ou por interposta pessoa.

O acórdão vergastado aduz que o autor da turbação teria sido pessoa diversa daquela indicada no polo passivo da demanda.

Segundo afirma a decisão embargada os documentos juntados aos autos dão conta de que a construção da cerca realizada na propriedade da parte autora foi atribuída a um indivíduo chamado Lincon Bueno, e que, apesar deste ter suspostamente se apresentado como proprietário da empresa embargada, o referido senhor não consta nos atos constitutivos da mesma, razão pela qual, não resta comprovado a relação entre o referido autor material da turbação e a empresa ré, bem como, também, não resta demonstrado que este teria agido em nome daquela.

Entretanto, da leitura dos autos, é notório que a construção da cerca ora discutida deu-se em benefício da empresa embargada.

Ainda que a parte autora não tenha plenas condições de demonstrar inicialmente quem de fato (pessoa física) praticou o ato de turbação ou esbulho, ou se tal pessoa agiu em nome da embargada, é patente que suposta violação a posse da autora reverteu em proveito da empresa ré.

A própria requerida, em sua contestação às
fls. 100/129
admite que exerce a posse sobre a área em questão desde 2007.

Na ótica da teoria da asserção, incumbia ao autor relatar os fatos da causa, fundamentar e requerer o que entendesse de direito. Enquanto ao magistrado cabia analisar as condições da ação em caráter preliminarmente, sendo que, tal juízo, se dá de maneira abstrata. Por outro lado, as questões meritórias dependerão de instrução processual.

O pleito do autor conseguiu ultrapassar a análise das condições da ação, pois, abstratamente, é possível que este busque a tutela jurisdicional da posse através da ação possessória, bem como, que a parte adversária, contra quem se pede, é legitima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que existe relação jurídica material entre eles.

No caso concreto, penso que o juízo de extinção da ação sem análise do mérito, ante a suposta ilegitimidade da parte, se deu de maneira precipitada, pois, independentemente de quem teria praticado o ato de turbação ou esbulho(construção de uma cerca), é fato que ela existe e se reverte em proveito da empresa ré.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS COISAS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO PEDIDO E LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSE DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM. DESPROVIMENTO. 1. Ação ajuizada em 20/10/2010. Recurso especial interposto em 09/05/2011. Conclusão ao gabinete em 25/08/2016. 2. Trata-se de afirmar se i) teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional; ii) a representação processual das recorridas estaria regular e se competiria ao recorrente a prova da irregularidade; iii) particulares podem requerer a proteção possessória de bens públicos de uso comum; e iv) estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. As condições da ação devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo definidas da narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da demanda.
6. O Código Civil de 2002 adotou o conceito de posse de Ihering, segundo o qual a posse e a detenção distinguem-se em razão da proteção jurídica conferida à primeira e expressamente excluída para a segunda. 7. Diferentemente do que ocorre com a situação de fato existente sobre bens públicos dominicais - sobre os quais o exercício de determinados poderes ocorre a pretexto de mera detenção -, é possível a posse de particulares sobre bens públicos de uso comum, a qual, inclusive, é exercida coletivamente, como composse. 8. Estando presentes a possibilidade de configuração de posse sobre bens públicos de uso comum e a possibilidade de as autoras serem titulares desse direito, deve ser reconhecido o preenchimento das condições da ação. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016)

Portanto, diante dessas considerações, entendo que a embargada é sim parte legítima para compor o polo passivo da demanda, vez que a cerca limítrofe colocado no local dos fatos seria, em tese, de seu interesse, haja vista que amplia as dimensões do seu próprio terreno.

Assim, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos de declaração opostos, atribuindo-lhe o efeito modificativo requerido, para reformar o acórdão embargado, e, consequentemente, anular a sentença de 1º grau, devendo os autos retornarem a origem para regular andamento.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO